Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0714942-67.2023.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: CREUSA PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, CLEIMICAN PEREIRA DE ANDRADE DE MATOS DECISÃO Trata-se de reexame necessário de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por CLEIMICAN PEREIRA DE ANDRADE MATOS, representada por sua genitora CREUSA PEREIRA DE SOUSA ANDRADE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. A respeito dos principais atos do processo de origem, cumpre transcrever o elucidativo relatório da sentença (ID 62506234): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por CLEIMICAN PEREIRA DE ANDRADE MATOS, representada por sua genitora CREUSA PEREIRA DE SOUSA ANDRADE, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com objetivo de compelir o requerido a fornecer vaga em leito psiquiátrico com suporte a paciente gestante, na rede pública de saúde ou em estabelecimento privado, ID 182324443. Autos relatados na Decisão ID 182378698. A tutela de urgência foi parcialmente deferida pelo Juízo Plantonista e ratificada por este Juízo. Intimação do Secretário de Saúde em 11/01/2024, ID 183520763. A parte ré, ID 184182048, relatou dificuldade em cumprir a determinação liminar, tanto pelo fato de a autora residir na zona rural do município de Cristalina – GO, quanto pela recusa em aderir ao tratamento disponibilizado. A Defensoria Pública informou que no dia 29/01/2024 foi realizado contato telefônico com a parte requerente, ID 185610752. Em contestação, ID 187965862, a parte ré requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. No mérito, requereu a improcedência do pedido, aduzindo a ausência dos requisitos legais imprescindíveis à concessão da medida pretendida. Apesar de intimada, a parte autora apenas declarou ciência, ID 188528326. O Ministério Público oficiou pela extinção do feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, diante da patente ilegitimidade passiva “ad causam” do Distrito Federal, ID 188700665. É o breve relatório, DECIDO. [...] Em seguida, foi proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda e declarando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC (ID 62506234). A Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo não conhecimento do recurso e, em caso de conhecimento, pelo não provimento da remessa necessária (ID 64449427). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em relação ao instituto da remessa necessária, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal. § 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. § 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária. § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. § 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em: I - súmula de tribunal superior; II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Assim, observa-se que, das hipóteses de cabimento do reexame necessário, não há previsão para o caso ora analisado, em que foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. No caso em análise o feito de origem foi extinto, sem resolução do mérito, ou seja, não houve sentença desfavorável ao ente Distrital que poderia ensejar o reexame automático, nos termos do art. 496 do CPC. Ainda, de acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça Cível, considerando que não há sentença contrária ao Distrito Federal, verifica-se não ser o caso de remessa oficial. Nesse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente recurso, em decorrência da ausência de previsão legal para o seu cabimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A REMESSA NECESSÁRIA, por ser inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator